Tribunal: TJMT
Processo: 1006533-90.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006533-90.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DEILCE DE SOUZA DIAS DA SILVA - CPF: 902.484.141-00 (APELADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– INSUBSISTÊNCIA – HOSPITAL CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS DESPENDIDOS EM TRATAMENTO MÉDICO PARTICULAR - AUSÊNCIA DE COMPROVADA NEGATIVA DE ATENDIMENTO OU SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE -

DANOS MORAIS -

NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Estado de Mato Grosso é solidariamente responsável pelo atendimento dos hospitais conveniados com o Sistema Único de Saúde.

2. Hipótese dos autos em que parte elege rede privada de saúde para tratamento médico e objetiva reaver os valores despendidos, sob a tese de ineficiência do serviço público e a necessidade do procedimento adotado.

3. A rigor, não é possível impor ao Estado o ressarcimento das despesas oriundas com tratamento médico em hospital particular.

4. Ausente prova de negativa da Administração Pública, nem mesmo a efetiva demonstração do conceito médico de urgência/emergência.

5. Não se afigura dos autos um fato excepcional qualificado capaz de suplantar a necessidade de submissão aos procedimentos de regulação do SUS e atrair a responsabilidade civil estatal, a ponto, de forma açodada, procurar imediatamente uma rede particular.

6. A cautela é necessária, pois, em sentido contrário, seria o caso da responsabilidade integral do Estado, não aceita pela ordem constitucional brasileira.

7. Responsabilização afastada. Danos materiais e morais não caracterizados.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais promovida por
Deilce de Souza Dias da Silva
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial consistentes na condenação ao pagamento de indenização a título de
danos morais
, no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com juros de mora do evento danoso e correção monetária pelo IPCA da publicação da sentença, bem ainda
danos materiais
no total de R$ 24.310,82 (vinte e quatro mil e trezentos e dez reais e oitenta e dois centavos), por gastos despendidos em tratamento médico (cirurgia, medicamentos, coletes cervicais, internação e demais despesas hospitalares), com juros de mora no percentual da caderneta de poupança e correção monetário pelo IPCA, ambos desde o desembolso de cada valor cobrado.

Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
sob o fundamento de que o Hospital Regional de Sorriso era gerenciado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, entidade qualificada como Organização Social.

No mérito, em linhas gerais, aduz que não possui responsabilidade pelos eventos, vez que o médico atendente nunca teria sido servidor público do Estado de Mato Grosso. Ainda: (i), ausência de comprovação de negativa de atendimento ou demonstração de miserabilidade da paciente e sua família; (ii) não configuração dos danos morais; ou, (iii) de forma alternativa, necessidade de redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais; (iv) necessidade de revisão dos encargos financeiros.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos delineados.

Demais disso, interpõe o recurso para fins de prequestionamento.

Tempestividade certificada no Id. 8701948.

Contrarrazões ofertadas no Id. 8702051, pelo desprovimento do recurso e condenação do apelante em custas processuais e honorários advocatícios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 2049599, declina da manifestação por ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Pugna o apelante pelo reconhecimento da sua ilegitimidade para responder a lide, sob o argumento de que o contrato de gestão do Hospital Regional de Sorriso foi firmado com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, entidade qualificada como Organização Social não pertencente ao quadro da Administração Direta ou Indireta do Estado de Mato Grosso.

Sem razão.

Compulsando os autos, verifica-se que o Hospital Regional de Sorriso é conveniado ao Sistema Único de Saúde, sendo o Estado responsável por suas despesas e manutenção, incluindo folha de pagamento.

Na hipótese dos autos, a apelada foi atendida por meio do SUS com vinculação ao convênio firmado entre a unidade hospitalar e o Estado de Mato Grosso, motivo por que não há falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo em demanda que trata dos serviços de saúde ora disponibilizados no nosocômio por essa pactuação, conforme se extrai do artigo 37, § 6o,
da Constituição Federal:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6°. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Partindo dessa premissa, é sabido que,
à luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial (STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020), de modo que a discussão além adentra no próprio mérito.

Vejamos entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – HOSPITAL CONVENIADO AO SUS
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – ACOLHIDA – DECISÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRERROGATIVA INOBSERVADA – COMANDO LEGAL – NORMA DE ORDEM PÚBLICA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – JULGADOS DO TJMT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A divisão administrativa de atribuições estabelecida pela Lei n. 8.080/90 não infirma a responsabilidade solidária do ente estatal em demandas prestacionais de saúde.

2. A prerrogativa da intimação pessoal a todos os atos do processo em nada se assemelha a mera formalidade ou privilégio, se configurando em instrumento de concretização e promoção dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, de forma integral e gratuita, no âmbito judicial ou extrajudicial.

3. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública da decisão de especificação das provas e a prolação de sentença desfavorável ao assistido, inobservado o devido processo legal, enseja a decretação da nulidade.

4. Sentença anulada e recurso provido.

(N.U 1001065-48.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Logo, n
a qualidade de responsável solidário pela manutenção do Sistema Único de Saúde, nos termos do § 1o, artigo 198, da Constituição Federal, insubsistente a tese da apelante em lides cujo objeto se refere aos atos realizados por instituições conveniadas ao SUS, como o presente caso.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Como consignado no relatório, trata-se de ação indenizatória no bojo da qual o juízo
a quo
estabeleceu o pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a título de danos morais, e R$ 24.310,82 (vinte e quatro mil e trezentos e dez reais e oitenta e dois centavos), a título de danos materiais representados por despesas médicas-hospitalares e cirúrgicas realizadas às expensas da parte autora, ora apelada.

Segundo narrativa constante na exordial, em uma síntese, a apelada teria sido conduzida ao Hospital Regional de Sorriso, por meio de atendimento do Sistema Único de Saúde, após ter sofrido uma queda de 03 (três) metros de altura no dia 20 de junho de 2014, no município de Guarantã do Norte.

No estabelecimento de saúde, o médico plantonista realizou sua avaliação física, bem como o neurocirurgião procedeu ao seu atendimento, sendo requeridos exames para uma melhor avaliação do quadro clínico (ressonância magnética).

Em sequência, com a alta hospitalar, a apelada procurou um hospital particular, onde constatou-se a existência de lesão na coluna com recomendação para procedimento cirúrgico, a fim de evitar sequelas motoras.

Argumenta, nesses contornos, conduta negativa da Administração em adotar o tratamento adequado e necessário.

Pois bem. O fato jurídico-processual busca a responsabilidade civil da Administração Pública em danos materiais e morais cujo ato predominantemente, pela sua narrativa, seria a ineficiência do atendimento seguido da omissão em realizar o procedimento cirúrgico, posteriormente executado em estabelecimento hospitalar particular.

Destaco excertos da sentença:

“Nota-se que devido à omissão do ente estatal em realizar o procedimento cirúrgico que o próprio médico que deu alta disse que seria necessário, a requerente sofreu com riscos de dano a sua saúde e a sua vida, pois deixou de receber o tratamento adequado para a lesão apresentada, além de ser deixada horas e horas em um corredor do hospital (ID: 1079062), sendo pessoa de idade avançada, enquanto aguardava parecer do médico neurologista.”

No caso concreto, de cunho patrimonial e extrapatrimonial, a parte autora nada mais quer do que se ver ressarcida, pelo Estado, de despesas realizadas com tratamento cirúrgico que, por seu livre arbítrio, foi realizado em hospital particular.

A rigor, não pode o Estado ser responsável por valores despendidos da parte que elege as portas da unidade hospitalar privada para prestar os serviços, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade em face do tratamento diferenciado aos demais administrados que utilizam a rede pública de saúde.

Ademais, a questão se realça porque há claro comprometimento das finanças, diante do preço praticado pelo mercado
versus
a tabela do SUS. O trâmite para processamento de despesas públicas deve considerar o custo/benefício e demais regramentos dispostos na legislação, de modo que o Estado ficou alijado do processo de regulação e possibilidade de levantar orçamentos.

A determinação ao ente estatal em situações desse naipe somente se mostraria possível em casos especialíssimos, ou seja, nas hipóteses em que restar iniludivelmente comprovadas não só a gravidade da doença tratada na rede particular, mas, sobretudo, a negativa do tratamento pelo Sistema Público de Saúde, ou, ainda, pela ocorrência de um fato excepcional
qualificado
que exteriorize o imediato tratamento particular, à vista da inexistência ou insuficiência do serviço público.

Na incursão do quadro fático-probatório não é possível verificar a ocorrência de tais elementos, capazes de ensejar a responsabilização patrimonial do ente público.

Em que pese o alegado na inicial, não está configurada nos autos a negativa do Poder Público em prestar o atendimento necessário ao pronto restabelecimento da saúde da apelada. O que se tem a toda evidência, por uma interpretação, tanto na peça introdutória quanto nas contrarrazões do recurso, é que ela optou por realizar o tratamento na rede particular por sua própria vontade decorrente da insatisfação com o tratamento/orientação.

Por outro lado, não diminuindo o quadro clínico e as dores que a parte alegou sentir, consta nos autos o prontuário médico que indica o caráter não urgente da realização do procedimento cirúrgico.
In verbis:

“Juntando-se a clínica da paciente e RNM lombar, somos levados a acreditar que a possível explicação é a compressão do canal ao nível L1, a cirurgia de coluna, descompressão de canal com artrodese pode ajudar a recuperação,
mas não é garantido devido à idade da paciente, sintomas, tempo de trauma, pode manter quadro sequelar e até piorar
.” (fl. 10, Id. 8701927) (grifos nossos)

Portanto, não há qualquer demonstração de que se tratava de procedimento de extrema gravidade/urgência, a ponto, de forma açodada, ter que procurar imediatamente uma rede particular, na medida em que carece em meio aos documentos apresentados com a inicial a presença laudo médico atestando a necessidade de realização emergencial do procedimento ou qualquer encaminhamento para tratamento de urgência ou emergência, com a impossibilidade de utilização do Sistema Único de Saúde em decorrência de ser imprescindível um atendimento célere.

Avulta-se, para o deslinde da controvérsia, os conceitos de urgência e emergência, adotados na linguagem médica no Brasil, mediante disciplina na Resolução CFM no 1451/95 do Conselho Federal de Medicina de 10 de março de 1995 [publicada no Diário Oficial da União em 17.03.95 - Seção I - Página 3666], nos parágrafos I e II do Artigo I:

“Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata”.

“Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.”

A par disso, no parecer constante na Folha de Evolução no 211984 (Id. 8701939), não há registro de “urgência” ou “emergência” para realização de procedimento de descompressão de canal com artrodese.

Igualmente, ausente prova apta a justificar o ressarcimento pretendido sob o viés de que os médicos credenciados na rede assistencial pública não possuíam capacidade profissional para a realização do procedimento cirúrgico a que a apelada foi submetida.

Nesse sentido, enfrentamento no âmbito deste Tribunal de Justiça que se assemelha ao quadro delineado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS-HOSPITALARES E CIRÚRGICA – PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA REDE PARTICULAR AO LIVRE ARBÍTRIO DO PACIENTE, SEM DECISÃO JUDICIAL OU QUALQUER OUTRA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE GRAVIDADE DA DOENÇA SOMADA À INOPERÂNCIA DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVA DE TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA - PRETENSÃO DE RESSACIMENTO REJEITADA – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 85, §11 E 98, §3o, DA LEI DE RITOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Ente Público não pode ser compelido a restituir despesas com tratamento de saúde (médicas-hospitalares e cirúrgicas) realizado na rede privada ao livre arbítrio do paciente, isto é, sem estar munido de decisão judicial ou qualquer autorização administrativa, ainda que sob a roupagem de gravidade da doença e da ineficiência do sistema de saúde pública.

2 – A possibilidade de ressarcimento, nos termos assentados pela jurisprudência pátria, só é possível quando houver prova cabal da negativa de prestação do tratamento na rede pública ou diante da ocorrência de um fato excepcional que justifique o imediato atendimento na rede privada, a exemplo da inexistência ou insuficiência do serviço público.

3 – Inexistindo prova do dano moral suportado pelo paciente em decorrência dos fatos narrados na exordial, bem como responsabilidade estatal, não há que se falar em indenização a tal título.

4 - Em atenção à determinação do artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil, a verba horária fixada na instância de piso deve ser majorada, com observância, nos casos de deferimento da assistência judiciária gratuita, do artigo 98, § 3o, também da Lei de Ritos.

5 – Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001315-79.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

Ainda sobre a questão envolta, José dos Santos Carvalho Filho descreve:

“[...] quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.

[...] culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. Resulta, por conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre nas condutas comissivas. [...] Por força desses aspectos, vemos com profunda preocupação decisões judiciais que atribuem responsabilidade civil do Estado por omissão, sem que esta tenha nexo direto de causalidade com o resultado, ou seja, omissões genéricas decorrentes das carências existentes em todas as sociedades. O mesmo ocorre com decisões que tratem as omissões sob o manto da responsabilidade objetiva, em flagrante desvio de perspectiva. [...]” (In Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo.

27. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2013. São Paulo: Atlas, 2014.pág. 571-573

O Judiciário, em sua atuação, deve estar preocupado também, com o resultado de suas decisões, com uma análise consequencialista, nas externalidades. Não se discute aqui o direito à saúde, a dignidade da pessoa humana e eficiência dos serviços públicos, questões de senso comum, contudo, reconhecer a necessidade de submissão ao mínimo procedimental (universalismo), caso não o fosse, praticar-se-ia, por arrastamento, verdadeira desordem no erário.

A cautela é necessária, pois,
contrario sensu
, seria o caso da responsabilidade integral do Estado, não aceita pela ordem constitucional brasileira.

Nesse tom, na hipótese posta, a parte adentrou em unidade particular, contratou na modalidade apartamento e
com taxa de sala de porte “grande”:

Seria, pois, desproporcional com os demais usuários do serviço público de saúde, se assim admitida a conduta.

Conclui-se ser, em regra, incabível a responsabilização do ente público ao pagamento dos custos decorrentes por serviços em hospital de rede particular, eleito pelo paciente ou familiar por vontade própria, ainda mais quando não se fez uso das tutelas de urgência cabíveis e previstas no ordenamento jurídico pátrio.

De modo que, se a apelada, por sua iniciativa, arcou com os custos do tratamento em rede particular, sem que estivesse munido de decisão judicial, tão comum em casos como o dos autos, ou outro tipo de autorização administrativa que assegura tal cobertura, não pode postular ressarcimento financeiro do ente público. Ainda que relevante o estado clínico apresentado pela apelada, tal fato não lhe outorga um tratamento em desprestígio aos demais cidadãos que se submetem ao regular processamento da fila do SUS, que, inclusive, tem como critério a ordem de prioridade.

Cabe enfatizar que, relativo ao valor de
R$ 302,69 (trezentos e dois reais e sessenta e nove centavos), citado na apelação, não foi deferido pelo juízo
a quo,
não havendo recurso da parte autora:
“
Quanto à suposta cobrança realizada pelo Hospital Regional de Sorriso (ID: 1079053)
no valor de R$ 302,69 (trezentos e dois reais e sessenta e nove centavos), em que pese o documento juntado contendo os “valores da prévia”, não restou efetivamente provada à cobrança, e muito menos o pagamento da referida quantia”.

O dano moral, por sua vez, não se perfectibiliza na modalidade presumida.
Na mesma vertente, repita-se, inexiste uma negativa do Estado em realizar o atendimento, nem comprovação de demora para a realização do atendimento.

Diversamente, o que se depreende é de que a apelada foi atendida por médico plantonista, consultada por neurocirurgião, assim como realizou procedimentos e exames no referido estabelecimento hospitalar. Consta no prontuário médico que foi admitida para internação no
dia 20 de junho de 2014
, tendo recebido alta no
dia 23 de junho de 2014
, tendo sido atendida e realizado exames médicos.

Apesar de informar, em sede de exordial, que teria permanecido cerca de 24 horas em uma marca aguardando atendimento, no corredor do hospital, a apelada não comprovou de forma cabal tal argumentação. Não existem evidências nos autos da negligência do hospital em proceder sua internação, muito pelo contrário, durante o período de 03 (três) dias em que permaneceu no referido nosocômio, a apelada foi acompanhada pela equipe médica, tendo sido devidamente medicada e encaminhada para exame em curto prazo.

Logo, na mesma linha de raciocínio, comporta razão ao apelante, vez que a apelada não comprovou, de forma satisfatória, provas no sentido de desbordar condição irrazoável e intolerável para ingressar no campo dos danos morais, cuja argumentação dada para afastar os danos materiais, deve ser integrada. Não visualizo pressupostos de conduta ilícita para enveredar na seara da responsabilidade civil.

Em face do exposto, conheço do recurso de apelação, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para retificar a sentença proferida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante da sucumbência mínima, inverto o ônus sucumbencial e majoro de 10 para 11%, em razão do revés recursal (art. 85, §11, CPC), suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC), conforme deferido pelo juízo a quo (Id.
8701933).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022